Tribunal: TJDFT
Processo: 0752083-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752083-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSNY APARECIDO MARIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SICOOB CREDIMED - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA CIDADE DE UBERABA LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO XP S.A D E S P A C H O Diante do acordo homologado nos autos de origem, intime-se o agravante para informar se requer a desistência deste recurso. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora